Tribunal: STF
Processo: ARE 1602954
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279, 280 e 284 do Supremo Tribunal Federal (doc. 13).
 
Aduz o recorrente que é inaplicável ao caso dos autos o óbice das Súmulas 279/STF, porque:

[a] questão posta à apreciação deste Excelso Pretório é de natureza estritamente jurídica e constitucional. O que se discute é a possibilidade de o Poder Judiciário, fundamentando-se em uma interpretação ampliativa e absoluta do art. 196 da Constituição Federal, anular a eficácia de leis estaduais específicas que organizam o sistema de assistência à saúde dos servidores, impondo a uma autarquia de autogestão obrigações de cobertura que não possuem fonte de custeio e que extrapolam sua natureza jurídica (doc. 14, p. 6). 

Afirma, também, que:

[é] preciso esclarecer que a menção à legislação estadual nas razões do Recurso Extraordinário não objetiva a sua interpretação isolada, mas serve como parâmetro indispensável para demonstrar a violação direta a dispositivos da Constituição Federal (doc. 14, p. 6).

Diz, por fim, que:

o prequestionamento das questões constitucionais foi amplamente demonstrado nas razões do recurso extraordinário, com transcrição dos trechos do acórdão recorrido que aplicaram os arts. 196 e 199 da CF e que, ao fazê-lo, desconsideraram a competência estadual prevista nos arts. 18 e 25 da CF (doc. 14, p. 7).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Lei estadual n. 16.530/2018), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, verifico que é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir a Súmula 284/STF (doc. 13).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.
Ministro Cristiano Zanin
Relator